Tribunal: TJSP
Processo: 1500285-27.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante – Sentença condenatória – Recurso ministerial visando o afastamento da atenuante da confissão – Impossibilidade - Agravante do art. 298, III, da Lei 9.503/97 integralmente compensada a atenuante da confissão extrajudicial – Confissão integral em solo policial, que foi utilizada como elemento de convicção na fundamentação da sentença pelo Magistrado,

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez ao volante – Sentença condenatória – Recurso ministerial visando o afastamento da atenuante da confissão – Impossibilidade - Agravante do art. 298, III, da Lei 9.503/97 integralmente compensada a atenuante da confissão extrajudicial – Confissão integral em solo policial, que foi utilizada como elemento de convicção na fundamentação da sentença pelo Magistrado, sendo de rigor o reconhecimento da referida atenuante, a teor do que dispõe a Súmula no 545 do C. STJ – Fixado regime aberto – Substituída, na origem, a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade – Prestação de serviços à comunidade que é aplicável somente às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do CP – Substituição da pena restritiva readequada, ex officio, por limitação de fim de semana – Recurso improvido.